Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS POR MEIO DO SISTEMA CNIB. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Da regulamentação legal, depreende-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não tem a finalidade de reunir dados sobre a existência de propriedade imobiliária, mas sim, integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, ou seja, não se presta à busca de bens de devedores.
2. No caso concreto, o agravante busca levantar informações sobre bens de propriedade da parte executada por meio dos dados cadastrados no CNIB. Ocorre, como já ressaltado, que o referido cadastro não possui esse desiderato, pois apenas registra a indisponibilidade de bens imóveis determinada, além de integrar e disponibilizar tais ordens aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários.
3. Outrossim, a busca de imóveis pertencentes à empresa agravada pode ser realizada mediante diligência da parte agravante nos Cartórios de Registro de Imóveis, inclusive por meio virtual, recolhendo-se, evidentemente, as custas da serventia extrajudicial.
4. Destarte, em análise preliminar, o pedido pelo exequente/agravante não se mostra eficaz ao desiderato da execução, e o objetivo por ele almejado pode ser alcançado pela via extrajudicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.